Tribunal: TJBA
Processo: 8014504-30.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8014504-30.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: MONSANTO DO BRASIL LTDA Advogado(s): RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, MARCO ANTONIO MARINELLI, SAMUEL CINTRA ASSIS RÉU: SIDNEI GILBERTO HOFFMANN Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA SENTENÇA POR MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. É vedada a utilização da ação rescisória como substituto de recurso de apelação não interposta na instância recursal própria, sob pena de afronta à estabilidade da coisa julgada. Pedido improcedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº. 8014504-30.2018.805.0000, sendo autor Monsanto do Brasil Ltda. e réu Sidiney Gilberto Hoffmann. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.